Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709500-48.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRENE DOMINGOS DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM DOMINGOS SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc... O falecimento da Impetrante importa extinção do Mandado de Segurança, haja vista a intransmissibilidade do direito subjetivo pleiteado. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como elucidam os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. 1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. 3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o presente recurso extraordinário, tornando sem efeito, por consequência, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desta ação mandamental. (RE 221452 ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Rel. Des. Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 09/08/2016) O mandado de segurança não admite a habilitação de herdeiros em razão do caráter mandamental do writ e da natureza personalíssima do direito postulado. Nesse sentido o recente precedente de que fui Relator, MS n. 22.355, DJ de 04.08.2006, bem como QO-MS n. 22.130, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 30.05.97 e ED-ED-ED-RE n. 140.616, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 28.11.97. (MS 25641, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 21/02/2008) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O óbito do impetrante acarreta a extinção do processo, diante da inviabilidade da habilitação de herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito deduzido na ação mandamental. 2. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Segurança denegada, nos termos do artigo 6o. § 5o, da Lei 12.016/2009. (MSG 07030286520208070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a CC, DJe 28/9/2020) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Secretário de Saúde do DF é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento de alto custo. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. Agravo Interno julgado prejudicado. Ordem denegada no mandado de segurança. (MSG 07169098020188070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a CC, DJe 23/10/2019) Isto posto, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator